Tribunal: TJES
Processo: 5001544-81.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-81.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: CLEBSON DE OLIVEIRA FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial proposta por CLEBSON DE OLIVEIRA FRANCISCO em face de BANCO VOTORANTIM S.A., na qual pleiteia a declaração de nulidade/abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro prestamista (R$ 1.923,09), registro de contrato (R$ 364,59), tarifa de cadastro (R$ 839,00) e tarifa de avaliação de bens (R$ 245,00), condenação da ré à restituição do valor cobrado indevidamente.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade das cobranças de seguro prestamista e de tarifa de avaliação do bem, bem como a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e registro de contrato.

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de: a) R$ 3.846,18, já em dobro, referente ao valor cobrado a título de seguro prestamista; b) R$ 311,80, já em dobro, referente ao valor cobrado a título de Tarifa de Abertura de Cadastro; c) R$ 468,00, já em dobro, referente ao valor cobrado a título Tarifa de Registro de Contrato; d) R$ 490,00, já em dobro, referente ao valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a partir de 06/10/2021 - data do contrato de financiamento mercantil, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignado, os recorrentes apresentarem recursos inominados almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Referente ao Recurso interposto pela parte BANCO VOTORANTIM S.A:

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. O caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e o Recorrente como fornecedor de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, vislumbro nos autos que houve a quitação do contrato, e mesmo assim a Recorrida continua cobrando de forma insistente. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Quanto ao dano moral, tenho que a inércia e o descaso com o recorrido, obviamente causaram danos passíveis de indenização. O descaso das recorrentes com o recorrido ficou claro, pois, como dito, ficaram sem realizar a troca do produto e não apresentaram justificativa, o que motiva a indenização pretendida.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte BANCO VOTORANTIM S.A, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Referente ao Recurso interposto pela parte CLEBSON DE OLIVEIRA FRANCISCO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais.

O banco se utilizou de artifícios ardilosos para persuadir o consumidor a contratar um empréstimo que na prática resultou DIVERSO da PROPOSTA OFERTADA, utilizando-se de um contrato de adesão genérico assinado pela Recorrida.

Tal contratação foi realizada sem sua autorização expressa e inequívoca, tendo a instituição financeira se aproveitado de sua vulnerabilidade e carência de informações técnicas para impor um serviço que não foi solicitado.

Conforme determina o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em tela, houve falha grave na prestação do serviço pelo banco réu, que:

Não prestou informações claras e adequadas sobre o produto contratado;

Não obteve consentimento livre, expresso e informado do consumidor;

Impôs ao consumidor modalidade de crédito consignado diferente daquela solicitada;

Realizou descontos automáticos sem a devida autorização.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrida.

Insta mencionar que a referida situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da parte Recorrida, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar uma postura mais diligente.

Insta ressaltar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, mantenho o entendimento do Douto juízo de primeiro grau, posto que o autor não fez prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, concedo-lhe parcial provimento para reformar a sentença condenando a parte BANCO VOTORANTIM S.A ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a CLEBSON DE OLIVEIRA FRANCISCO. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)